Tribunal: STF
Processo: ARE 914100
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eleitoral e Administrativo. Lei nº 9.504/97. Contrato temporário. Ilegalidade da rescisão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele suscitado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.